Tribunal: TJDFT
Processo: 0721410-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. PRETENSÃO DEDUZIDA NO BOJO DAS RAZÕES DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1.012, §3o, DO CPC. CONDOMÍNIO DE LOTE IRREGULAR. TEMAS 882/STJ E 492/STF. DISTINGUISHING. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CRIAÇÃO. DEVER DO CONDÔMINO. COBRANÇA DE TAXA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) para condenar a primeira ré a promover a regularização do Condomínio perante o cartório de Registro de Imóveis, a fim de realizar a individualização das matrículas dos lotes a ele pertencentes no prazo de 90 (noventa) dias a contar da conclusão de todas as providências necessárias à realização da infraestrutura exigidas para o aludido trâmite, sob pena de multa diária de R$ 100,00 por dia, até o limite do valor da causa; b) condenar solidariamente as rés a se absterem de impedir o livre acesso da parte autora às áreas de lazer e de uso comum do condomínio, devendo retirar, portanto, a exigência de "Estar em dia com suas obrigações condominiais" de seu aplicativo para as hipóteses de requerimento de prévia reserva para utilização, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 por dia, até o limite do valor da causa. 1.1. Nesta via recursal, a autora pleitea a reforma da sentença. Preliminarmente, requerer a concessão de tutela de urgência para que seja estipulado o prazo para a entrega das obras de infraestruturas nos padrões referidos no Decreto 148/2020. No mérito, sustenta a irregularidade da sua filiação à associação e a taxa condominial abusiva. Assevera o dever de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 ante: a) a falta de individualização da matrícula; a) a sua inclusão indevida na Associação; c) a cobrança indevida da taxa de administração e d) a violação de dados pessoais.
2. Da tutela recursal. 2.1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal. Inteligência do artigo 1.12, §3o, do CPC. 2.2. Jurisprudência: “(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal. Inteligência do artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. (...)” (07062266620238070013, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 31/3/2024).
3. Da associação de moradores. Da cobrança de taxa. 3.1. De acordo com o inciso I do art. 1.336 do CC, é dever do condômino “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário”, ou seja, sendo titular dos direitos possessórios incidentes sob o imóvel em discussão, a autora é responsável pelo pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias que incidem sobre o referido bem. 3.2. Nesse contexto, todo adquirente ou residente em imóvel situado em condomínio irregular tem a obrigação de concorrer, efetivamente, para o custeio das atividades desenvolvidas pelo ente, voltadas para administração das áreas comuns e à disponibilização de serviços destinados e/ou utilizados pelos ocupantes das unidades autônomas. 3.3. Jurisprudência: "(...) 4. Consoante entendimento desta Corte, tratando-se de condomínio irregular do Distrito Federal ou entorno, a aderência à associação de moradores é automática quando adquiridos os direitos sobre bem localizado nos limites do condomínio de fato. Por conseguinte, é prescindível a filiação do possuidor à associação de moradores para cobrança de taxas de rateio das despesas comuns, ainda que delas não usufrua, bastando a sua disponibilidade." (07009934520198070008, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJE: 16/12/2019.) 3.4. Por fim, vale ressaltar que a falta de pagamento das taxas condominiais acarreta enriquecimento sem causa, em evidente prejuízo aos demais moradores que adimpliram com a taxa condominial para preservação e manutenção do condomínio como um todo. 3.5. Portanto, a responsabilidade da apelante ao pagamento das taxas condominiais na qualidade de condômino é presumida, ou seja, ainda que não conste no contrato de compra e venda do imóvel.
4. Do dano moral. 4.1. A inclusão da autora como associada, a cobrança e a majoração da taxa condominial estão amparadas pelo art. 36-A da Lei n. 6.766/1979 e art. 1.358-A do Código Civil, portanto não são atos ilícitos a ensejar a condenação por danos morais. 4.2. Jurisprudência: “(...) 3 - Danos morais. Não cabimento. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito (art. 186 do Código Civil). A inclusão do autor como associado, a cobrança e a majoração da taxa condominial estão amparadas pelo art. 36-A da Lei n. 6.766/1979 e art. 1.358-A do CC. Eventual repasse de informações relativas à inadimplência dos condôminos à empresa que realize a cobrança não configura ato ilícito, pois a LGPD (Lei n. 13.709/2018), em seu art. 7o, inciso II, dispõe que o tratamento de dados pessoais pode ser realizado para o cumprimento de obrigação legal (art. 1.336, inciso I do Código Civil). Sem demonstração de lesão de direitos da personalidade e diante da ausência de conduta ilegal praticado pela parte ré, descabida a sua condenação ao pagamento de danos morais.” (...)” (07212230920228070007, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 26/3/2024).
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação.
6. Apelo improvido.